Tribunal: TJMT
Processo: 1022104-91.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022104-91.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[N.B.M.CASTILHO - ME - CNPJ: 03.395.906/0001-40 (EMBARGANTE), MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - CPF: 114.436.688-77 (ADVOGADO), COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1022104-91.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: N.B.M.CASTILHO - ME

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE QUE SEJA A AUTORIDADE COATORA OBSTADA DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE SANÇÃO POR OCASIÃO DA DISPENSA E/OU MANIPULAÇÃO DOS PRODUTOS COM ATIVOS DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS DA CANNABIS SATIVA, EM VIRTUDE DE ILEGAL DISCRIMINAÇÃO REALIZADA PELA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) Nº 327/2019, EDITADA PELA ANVISA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 - Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 - Alegação de omissão e contrariedade que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3 - Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

4 - O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1022104-91.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: N.B.M.CASTILHO - ME

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
N.B.M. CASTILHO – ME contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE QUE SEJA A AUTORIDADE COATORA OBSTADA DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE SANÇÃO POR OCASIÃO DA DISPENSA E/OU MANIPULAÇÃO DOS PRODUTOS COM ATIVOS DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS DA CANNABIS SATIVA, EM VIRTUDE DE ILEGAL DISCRIMINAÇÃO REALIZADA PELA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) Nº 327/2019, EDITADA PELA ANVISA - INEXISTÊNCIA DE CONCRETA INICIATIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, EM SUBMETER A IMPETRANTE AOS EFEITOS DA NORMATIVA - MERA SUPOSIÇÃO OU SIMPLES TEMOR EM ABSTRATO QUE NÃO BASTAM À CARACTERIZAÇÃO DO JUSTO RECEIO PARA FINS DE IMPETRAÇÃO PREVENTIVA – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não basta a mera suposição ou o simples temor em abstrato, fazendo-se imprescindível a comprovação da existência de atos preparatórios ou indícios razoáveis que demonstrem que o ultraje ao direito, embora ainda não praticado, logo o será.

2 - Legitimado o Coordenador-Geral de Vigilância Sanitária de Cuiabá, uma vez que coordena as políticas e ações de vigilância em saúde no Município, o sistema de vigilância no âmbito municipal, executando de forma complementar ou suplementar às ações de vigilância Estadual e Federal, coordena e supervisiona as atividades de vigilância em saúde, no que se refere às ações de fiscalização em saúde, cumprindo e fazendo cumprir as diretrizes e as prioridades estabelecidas para execução das ações de vigilância em saúde e aplicando as penalidades previstas na legislação da vigilância em saúde, conforme delegação de competência do Secretário Municipal da Saúde.

3 - Não havendo prova de qualquer praticada pelo órgão de controle sanitário municipal no sentido de penalizar o estabelecimento agravante, bem como que eventual discussão acerca da legislação sanitária vigente não são pertinentes no presente mandado de segurança, cabendo aqui analisar apenas o dever da autoridade impetrada de fiscalizar e punir eventual dispensação e manipulação do produto pela agravante, que possui respaldo da agência reguladora.

4 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

Em suas razões recursais, a embargante afirma que o acórdão é omisso quanto a demonstração do justo receio por parte da impetrante em ser penalizada com base na RDC 327/2019, já que é farmácia de manipulação e está proibida de dispensar e manipular
Cannabis
em total afronta a lei, o que implica na efetiva ameaça de lesão ao seu direito líquido e certo.

Aduz, ainda, que, apesar de constar no acórdão que eventual discussão sobre a legislação sanitária vigente não são pertinentes no presente mandado de segurança, a embargante salienta que não está a atacar lei em tese, mas os efeitos da norma.

Com esses argumentos, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e, ao final, providos, com o fito de sanar a omissão do acórdão, e ainda, prequestionar a matéria em enfoque, abrindo-se a estreita via dos recursos excepcionais.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 176018666, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1022104-91.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: N.B.M.CASTILHO - ME

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
N.B.M. CASTILHO – ME contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE QUE SEJA A AUTORIDADE COATORA OBSTADA DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE SANÇÃO POR OCASIÃO DA DISPENSA E/OU MANIPULAÇÃO DOS PRODUTOS COM ATIVOS DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS DA CANNABIS SATIVA, EM VIRTUDE DE ILEGAL DISCRIMINAÇÃO REALIZADA PELA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) Nº 327/2019, EDITADA PELA ANVISA - INEXISTÊNCIA DE CONCRETA INICIATIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, EM SUBMETER A IMPETRANTE AOS EFEITOS DA NORMATIVA - MERA SUPOSIÇÃO OU SIMPLES TEMOR EM ABSTRATO QUE NÃO BASTAM À CARACTERIZAÇÃO DO JUSTO RECEIO PARA FINS DE IMPETRAÇÃO PREVENTIVA – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não basta a mera suposição ou o simples temor em abstrato, fazendo-se imprescindível a comprovação da existência de atos preparatórios ou indícios razoáveis que demonstrem que o ultraje ao direito, embora ainda não praticado, logo o será.

2 - Legitimado o Coordenador-Geral de Vigilância Sanitária de Cuiabá, uma vez que coordena as políticas e ações de vigilância em saúde no Município, o sistema de vigilância no âmbito municipal, executando de forma complementar ou suplementar às ações de vigilância Estadual e Federal, coordena e supervisiona as atividades de vigilância em saúde, no que se refere às ações de fiscalização em saúde, cumprindo e fazendo cumprir as diretrizes e as prioridades estabelecidas para execução das ações de vigilância em saúde e aplicando as penalidades previstas na legislação da vigilância em saúde, conforme delegação de competência do Secretário Municipal da Saúde.

3 - Não havendo prova de qualquer praticada pelo órgão de controle sanitário municipal no sentido de penalizar o estabelecimento agravante, bem como que eventual discussão acerca da legislação sanitária vigente não são pertinentes no presente mandado de segurança, cabendo aqui analisar apenas o dever da autoridade impetrada de fiscalizar e punir eventual dispensação e manipulação do produto pela agravante, que possui respaldo da agência reguladora.

4 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelas partes.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A parte embargante se insurge contra o acórdão, ao argumento de que o
decisum
é omisso quanto a demonstração do justo receio por parte da impetrante em ser penalizada com base na RDC 327/2019, já que é farmácia de manipulação e está proibida de dispensar e manipular
Cannabis
em total afronta a lei, o que implica na efetiva ameaça de lesão ao seu direito líquido e certo.

Aduz, ainda, que, apesar de constar no acórdão que eventual discussão sobre a legislação sanitária vigente não são pertinentes no presente mandado de segurança, a embargante salienta que não está a atacar lei em tese, mas os efeitos da norma.

Pois bem. Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

[...]. In casu, não se questiona a possibilidade da impetração de mandado de segurança preventivo, visto que a Lei n. 12.016/2009 é clara ao permitir a utilização do referido remédio constitucional nos casos em que “qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Todavia, ao passo em que é possível a impetração do mandamus, também é necessário que haja a efetiva demonstração do justo receio de violação a direito líquido e certo.

Desse modo, não basta a mera suposição ou o simples temor em abstrato, fazendo-se imprescindível a comprovação da existência de atos preparatórios ou indícios razoáveis que demonstrem que o ultraje ao direito, embora ainda não praticado, logo o será.

No caso, a petição inicial não aponta no que consiste a ameaça de ato concreto oriundo da atividade fiscalizadora da Vigilância Sanitária municipal, assentando-se a causa de pedir unicamente na ilegalidade da RDC n. 327/2019 da ANVISA, que não permite às farmácias de manipulação dispensarem medicamentos e manipularem fórmulas contendo cannabis, pretendendo, com o presente mandado de segurança, não sofrer fiscalização e punição pela comercialização/manipulação do produto pela suposta autoridade coatora, com base na norma jurídica por ela reputada como sendo ilegal.

Ocorre que, legitimado o Coordenador-Geral de Vigilância Sanitária de Cuiabá, uma vez que coordena as políticas e ações de vigilância em saúde no Município, o sistema de vigilância no âmbito municipal, executando de forma complementar ou suplementar às ações de vigilância Estadual e Federal, coordena e supervisiona as atividades de vigilância em saúde, no que se refere às ações de fiscalização em saúde, cumprindo e fazendo cumprir as diretrizes e as prioridades estabelecidas para execução das ações de vigilância em saúde e aplicando as penalidades previstas na legislação da vigilância em saúde, conforme delegação de competência do Secretário Municipal da Saúde.

Ainda, de acordo com a Lei n° 9.782/99, é a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária o órgão competente para editar resoluções que lhe permitam regular e normatizar o desempenho de atividades que possam implicar risco à saúde da população:

[...].

Não há dúvidas acerca do Poder Regulamentador conferido à ANVISA sobre a matéria.

E o artigo 53, caput, da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 327/2019 da ANVISA não autoriza que os produtos contendo cannabis sejam comercializados por farmácias de manipulação, inexistindo violação a direito líquido e certo do impetrante.

Seção II

Da Dispensação dos Produtos de Cannabis

Art. 53. Os produtos de Cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado.

Desse modo, não havendo prova de qualquer praticada pelo órgão de controle sanitário municipal no sentido de penalizar o estabelecimento agravante, bem como que eventual discussão acerca da legislação sanitária vigente não são pertinentes no presente mandado de segurança, cabendo aqui analisar apenas o dever da autoridade impetrada de fiscalizar e punir eventual dispensação e manipulação do produto pela agravante, que possui respaldo da agência reguladora.

Além disso, o considerável lapso temporal decorrido desde a publicação da referida normativa (2019) e a impetração da presente ação mandamental (2022) corrobora a tese de inexistência do risco de lesão.

[...].

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

(N.U 1017895-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração, para serem viabilizados, reclamam o apontamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.

3. O inconformismo com os termos da decisão colegiada deve ser manejado em recurso próprio, que não se confunde com a estreita via dos embargos.
(N.U 1022481-62.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Quanto ao prequestionamento da matéria, este por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0051780-82.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023). [Destaquei].

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023